Tribunal: TJES
Processo: 5000131-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, acolhendo a exceção de pré-executividade
(Processo nº 5000174-86.2019.8.08.0024)
apresentada pelos sócios Mateus Bassini e José Brás Fioresi, reconheceu o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva das respectivas partes para figurar na CDA como corresponsáveis.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que
(i)
os agravados não integram o polo passivo da execução fiscal, razão pela qual sequer há interesse processual para a exceção de pré-executividade;
(ii)
o nome dos sócios figura nas CDA’s apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada;
(iii)
inexistiu pedido e expedição de mandado e/ou citação dos excipientes nos autos da ação executiva originária, bem como não ocorreu qualquer restrição aos bens dos agravados.

Contrarrazões no ID n.º 1107861 pelo improvimento e condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
0
7
de
abril
de
202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal contra Nova Comércio de Móveis LTDA, alegando que é credor da quantia de R$ 423.060,01 (quatrocentos e vinte e três mil e sessenta reais e um centavo), consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa nºs 2238/2018, 2274/2018 e 3497/18, a qual deverá ser acrescida de correção monetária, juros, custas judiciais e honorários advocatícios.

Após, os sócios da empresa apresentaram exceção de pré-executividade alegando, basicamente, ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que cabe razão ao agravante. Isto porque, apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal.

Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles.

Sobretudo porque o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-administrador somente ocorre, excepcionalmente, naquelas hipóteses legais
1
(art. 135 e incisos do CTN) a saber –
excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou no caso de dissolução irregular da empresa
.

Entender de forma contrária levaria a configuração de que qualquer obrigação tributária geraria automaticamente a responsabilidade dos sócios, premissa esta que não é verdadeira, haja vista que o atingimento subjetivo dos sócios pela execução fiscal deve necessariamente vir acompanhado do nascimento por ato irregular daquele que geria a pessoa jurídica.

Nesse sentido:
“Ademais, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.”
(AgInt no AREsp 632.520/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017).

Assim, a analisando os processos administrativos fiscais (ID nº 958087 – pag. 16/60) não há qualquer menção à irregularidade que desse a conotação acerca da responsabilidade dos sócios, fato este que infirma neste momento, por ausência de interesse, o manejo da exceção de pré-executividade na origem.

Julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRIBUTO SUEITO À SISTEMÁTICA DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRTIVO FISCAL PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios executados, sob a justificativa de que a tese por eles ventilada demanda dilação probatória, que somente pode ser desenvolvida em eventual embargos à execução.
2) Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN. 3) A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. 4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória.
6) No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional. 7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. 8) O fato de ser o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação, não implica a desnecessidade de prévio procedimento administrativo fiscal, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo declaração sem antecipação do pagamento, a Administração Tributária sequer precisa realizar o lançamento, se direciona ao contribuinte, e não à eventual responsável tributário. 9) Entretanto, no caso destes autos, imperam outras razões que conduzem a adotar comportamento diverso. É que, no curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, conforme entendimento sumulado pelo STJ. 10) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017732, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) (grifei)

Por tais motivos,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravados. Deixo de condenar os agravados em honorários advocatícios, com amparo no TEMA 421/STJ
2
.

É como voto.

1

Art. 135
. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I
- as pessoas referidas no artigo anterior;
II
- os mandatários, prepostos e empregados;
III
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

2
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. [...]

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal.
2.
Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
3.
Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles.
4.
O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-administrador somente ocorre, excepcionalmente, naquelas hipóteses legais (art. 135 e incisos do CTN) a saber –
excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou no caso de dissolução irregular da empresa
.
5.
Entender de forma contrária levaria a configuração de que qualquer obrigação tributária geraria automaticamente a responsabilidade dos sócios, premissa esta que não é verdadeira, haja vista que o atingimento subjetivo dos sócios pela execução fiscal deve necessariamente vir acompanhado do nascimento da obrigação tributária por ato irregular daquele que geria a pessoa jurídica.
6
.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.